Tribunal: TJDFT
Processo: 0736814-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736814-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DISTRIBUIDORA CURARE LTDA, ANTONIO CARLOS DE LIMA COSTA, HUGO DE CARLOS MELO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo exequente, BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (0726545-91.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de DISTRIBUIDORA CURARE LTDA, ANTONIO CARLOS DE LIMA COSTA e HUGO DE CARLOS MELO LIMA. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens do devedor pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, nos seguintes termos: “1. Da inclusão dos nomes dos executados no cadastro de inadimplentes SERASAJUD. Diante da decisão proferida nos autos do agravo no 0721974-12.2025.8.07.0000 (ID 239622473), a qual deu provimento ao recurso para “determinar a inclusão dos dados do agravado nos cadastros de proteção ao crédito por meio do sistema SERASAJUD”, ao CJU para inclusão dos nomes dos executados no respectivo cadastro de inadimplentes. 2. Do pedido de pesquisa de bens no sistema CNIB O exequente requer a pesquisa/inserção de indisponibilidade de bens do executado mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB (ID 237982225). Todavia, tal sistema foi concebido e regulamentado para dar efetividade a decisões judiciais e administrativas, com a criação de uma rede de cooperação entre todos os tribunais e órgãos públicos nacionais, incluídos os registradores de imóveis. Ou seja, não se presta para localizar bens imóveis de executados, já que se destina a tornar públicas as indisponibilidades de bens já decretadas em processos judiciais ou administrativos. Nos termos do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, a CNIB visa a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, tendo por objetivo principal dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. Portanto, o pleito do exequente mais se afeiçoa a medida coercitiva, que não é cabível na hipótese, já que o processo de execução não tem a consequência de impor indisponibilidade de todos os imóveis do devedor, senão visa apenas expropriação pontual de seu patrimônio. Ademais, os assentos de registros de imóveis são públicos e tangíveis, de sorte que assiste ao interessado, sem necessidade de ordem judicial, requerê-los por intermédio de canais (inclusive informatizados) disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, mediante o prévio pagamento de emolumentos devidos pelos respectivos serviços. Desse modo, depois que o exequente indicar eventual imóvel do devedor, com a juntada da respectiva certidão obtida pelos serviços registrarias, poderá postular a penhora e demais atos expropriatórios, pois este é o procedimento consentâneo com a execução e que preserva o devido processo legal. Por fim, nada obsta ao exequente que empreenda tais diligências de buscas no período de suspensão do processo, pois tal lapso temporal foi previsto pelo legislador, inclusive, para tal finalidade. Posto isso, indefiro o pedido de envio de ordem de indisponibilidade de imóveis do executado mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. 3. Da suspensão No mais, à míngua de bens passíveis de constrição, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação da certidão de ID 227162411), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório, independente de nova conclusão). Decorrido o prazo da suspensão, o processo permanecerá arquivado, agora nos termos do § 2o também do art. 921 do CPC. Depois da suspensão/arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se”. (ID 245673860.) - g.n. No agravo, o exequente pede a concessão de efeito suspensivo para determinar a indisponibilidade de bens do devedor via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, o agravante defende a possibilidade de utilização do sistema CNIB como medida para garantir a satisfação do seu crédito, especialmente após diversas tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis. Argumenta divergir a decisão recorrida da jurisprudência atual, a qual entende ser cabível a decretação de indisponibilidade de bens como forma de assegurar a efetividade da execução. Menciona possuir a ferramenta abrangência nacional e otimiza a busca por patrimônio, evitando ao credor a realização de diligências em cada um dos cartórios de imóveis do país, implicando em custo proibitivo. Aduz o agravante que a indisponibilidade via CNIB impede a dilapidação patrimonial pelo devedor, conferindo maior eficácia às decisões judiciais, ao contrário do que entendeu o juízo de origem ao considerar a medida exagerada. Declara o recorrente, embora seja seu ônus indicar bens à penhora, compete também ao Judiciário disponibilizar os meios existentes para a localização e constrição patrimonial, em observância aos princípios da eficiência e celeridade processual. Informa atender a medida ao princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, segundo o qual os sujeitos processuais, incluindo o juiz, devem colaborar para superar dificuldades que possam impedir o exercício de direitos. (ID 75720832.) É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo. (ID 75730632.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Este é o caso dos autos. Nesta sede, o exequente se insurge contra a decisão agravada, a qual indeferiu a pesquisa de bens do devedor pelo sistema CNIB. Sobre o tema, cabe esclarecer que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça no 39/2014, nos seguintes termos: “Art. 1° Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http://www.indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o.A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento.” Trata-se, portanto, de ferramenta voltada para dar maior celeridade e efetividade à indisponibilidade de bens, possibilitando o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários, a fim de impedir a dilapidação do patrimônio do devedor. Conforme se infere, não consiste em ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis. Ademais, não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo agravante junto ao CNIB, porquanto a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico, mediante o pagamento dos devidos encargos. Assim, considerando não ostentar a parte agravante a condição hipossuficiente, não se mostra razoável ao Poder Judiciário assumir os encargos da consulta, aos quais deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o recorrente. Nesse sentido tem decidido esta Corte de Justiça: “(...) Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Banco do Brasil S.A. contra N. F. Peças Veículos Ltda. EPP, Núbia Torres Rodrigues e Arisfran Tavares de Araújo para a satisfação da dívida de R$224.009,93 (duzentos e vinte e quatro mil nove reais e noventa e três centavos). 2. O agravante afirma que solicitou a pesquisa de bens imóveis em nome dos agravados por meio do sistema da Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB, a fim de evitar a dilapidação do patrimônio destes e garantir a satisfação do débito exequendo, mas o Juízo a quo indeferiu o pleito. (...). 5. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor encontra-se impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. Na hipótese vertente, contudo, verifica-se que não há qualquer óbice ao acesso dos dados pretendidos pelo agravante perante a CNIB, pois a consulta pretendida pode ser feita pela própria parte, sem a intervenção do Judiciário, por meio do sítio eletrônico “http://registradoresbr.org.br”, mediante o pagamento dos devidos encargos. 6. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da medida pretendida pelo agravante quando este não ostenta a condição de hipossuficiente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta à aludida Central. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (07049328620218070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 28/06/2021.) - g.n. “(...) Dispõe o artigo 2o, do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça que"a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada". 2. O CNIB possui finalidade específica de interesse maior, qual seja, a de dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às diversas relações imobiliárias e de financiamento, não servindo para efetivação de consultas genéricas com vistas a garantir eventuais direitos individuais de credores, em execuções ajuizadas. Precedentes. 3. É cediço que compete ao Juízo promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo, em observância à cooperação judicial, porém, também é certo que cabe ao exequente a busca de bens do devedor, sendo justificável a solicitação de medidas outras ao juízo, nas hipóteses em que o credor não pode, por si mesmo, ter acesso às informações necessárias que apontem a existência de bens do devedor. 4. A consulta aos dados requisitados no CNIB pode ser feita pela própria parte, sem qualquer intervenção do Judiciário, vez que a aludida pesquisa é franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos, por meio do sítio eletrônico. Além do mais, a exequente não goza dos benefícios da gratuidade de justiça, evidenciando sua capacidade financeira, o que afasta qualquer óbice ao acesso das informações pretendidas, mostrando-se inviável a transferência do aludido encargo ao Judiciário. 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.(07304310920208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 1/12/2020.) - g.n. Portanto, ausentes os elementos necessários para a concessão do efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito, descabida a concessão da medida liminar requerida. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2025 18:12:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador